Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DANOS CAUSADOS POR EX-CÔNJUGE AO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o bem imóvel foi arrematado pela Agravada com todas as suas benfeitorias, sejam estas voluptuárias, úteis ou necessárias, sendo estas consideradas para a fixação do valor de mercado do bem imóvel em referência, o qual, por sua vez, foi parâmetro para a alienação em leilão judicial, não é lícito ao Agravante retirar objetos/equipamentos fixos (que se incorporaram ao imóvel) com o fim de serem utilizados (recolocados/reaproveitados) em outro imóvel, porquanto configura dilapidação de bem cuja titularidade pertence a terceiro, o que gera a obrigação de indenizar, como consequência do ato ilícito.
2. Agravo conhecido e não provido.